Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos e etc. Verifico que foi proferida decisão de indeferimento da homologação do acordo intentado entre as partes no âmbito do processo de inventário no 0009779-64.2015.8.07.0007. Isto posto, inclua-se o feito em pauta. Publique-se.